Tribunal: TJBA
Processo: 8043467-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043467-11.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEVALDO SANTANA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA AFPEB. URV. GRATUIDADE CONCEDIDA. EXTINÇÃO PELA ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043467-11.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante NEVALDO SANTANA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA